Tribunal: TJSP
Processo: 1006553-86.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006553-86.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado BENEDITO PINTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006553-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 12976
2
Voto no 12.976
Embargos de Declaração no 1006553-86.2020.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência (SPPREV)
Embargado: Benedito Pinto de Almeida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido
caráter infringente do recurso que desborda de sua função
integrativa.
Prequestionamento.
Desnecessária
referência
expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida
tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada
do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos pela São Paulo Previdência (SPPREV) contra o acórdão de fls.
174/183, que deu parcial provimento ao recurso voluntário e ao reexame
necessário, “apenas para alterar o critério de cálculo dos consectários
legais, nos termos acima descritos, e fixar os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação”.
A embargante sustenta, em síntese, que a condenação em
honorários advocatícios é desproporcional e excessiva diante da natureza da
causa. Alega que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Pleiteia, assim, o acolhimento dos
embargos.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006553-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 12976
3
Extrai-se do acórdão embargado, no trecho impugnado
pelo presente recurso:
(...) Por fim, os honorários advocatícios devem ser calculados
com base no valor da condenação, e não do proveito econômico.
Isso porque o art. 85, § 2o, do CPC prevê a fixação de honorários
sobre “o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa”, impondo, assim, uma ordem de vocação a ser seguida;
como no caso houve condenação, será ela a base de cálculo da
verba honorária.
Quanto ao percentual adotado, não se justifica a fixação no
patamar máximo de 20%, tendo em vista que o valor da causa,
superior a R$320.000,00 (fls. 09), aponta que a verba honorária
calculada sobre o valor da condenação alcançará montante
elevado após a incidência de juros e correção monetária. Dessa
forma, utilizando os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, bem
como com base na razoabilidade e proporcionalidade, reduzem-se
os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário e ao reexame necessário, apenas para
alterar o critério de cálculo dos consectários legais, nos termos
acima descritos, e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da condenação. (Fls. 182/183; g.n.).
Como se vê, o acórdão já minorou o valor dos honorários
advocatícios, reduzindo do patamar máximo de 20% fixado na sentença para
o mínimo legal de 10%, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006553-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 12976
4
Ademais, ainda que o entendimento pessoal desta relatora
seja de possibilidade de aplicação da equidade também nos casos em que a
fixação resulte em valor expressivamente alto, no caso concreto não se
verificam motivos para a alteração pretendida, pois o montante de 10% sobre
o valor da condenação, em causa cujo valor é de R$320.000,00, se mostra
proporcional à complexidade e expressão econômica da demanda e trabalho
desempenhado.
Portanto, afasta-se a alegação de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (1.022, inciso III, do CPC), e salienta-se, ainda,
que este não é o meio adequado para amparar mero inconformismo com
decisão contrária à pretensão da parte embargante; a tentativa de reapreciação
de matéria já julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes
desde que sucumbentes e com fundamentos concretos.
Especificamente no que toca ao prequestionamento,
convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a
cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal
de Justiça, bem como o E. Supremo Tribunal Federal, admitem de modo
consolidado o “prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE
DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006553-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 12976
5
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No que
toca à alegação de falta de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão à
agravante.
Isso,
porque,
nos
termos
da
jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 - Quanto
à imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a questão
fática se encontra expressamente delineada no aresto recorrido. 4 -
A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88, e às Súmulas
187 e 161 do Supremo Tribunal Federal consiste em matéria a ser
apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de
matéria constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída ao eg.
Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 5 - "Assalto
ocorrido no interior de veículo coletivo constitui causa excludente
de responsabilidade da empresa transportadora, por configurar
fato estranho ao contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no
Ag 1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que se
nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro RAUL
ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
DA
MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou a orientação de que se considera implicitamente
prequestionada a matéria objeto de discussão no aresto
combatido. 2. A divergência jurisprudencial, nos termos do art.
541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta Corte
Superior pacificou o entendimento de que os abonos salariais
previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006553-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 12976
6
para os empregados da ativa não integram a complementação de
aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza
indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial
da entidade de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-
C do CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental
não provido.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE OS
EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492 / RS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 07/10/2014).
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006553-86.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 12976
7
Relatora